Tribunal: TJDFT
Processo: 0728774-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0006765-41.2016.8.07.0006, requerido por PATRICIA NOVAIS CAETANO em seu desfavor, rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que não acolheu a impugnação apresentada. Em suas razões recursais, argui a nulidade da constrição por ausência de intimação do Distrito Federal e da CAESB, uma vez que parcela da área da matrícula 13.385, do 7o Ofício de Registro de Imóveis foi desapropriada pelo Distrito Federal. Acrescenta que ainda não foi delimitada a área de cada um dos condôminos. Afirma que não foi observado o princípio da menor onerosidade da execução. Alega que o custo financeiro da avaliação e a dificuldade de desmembramento desautorizam a constrição. Sustenta que existem créditos em desapropriação ou em outros cumprimentos de sentença que podem ser utilizados. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por intermédio do despacho de id 18658668, determinou-se a regularização do preparo. Em resposta, a parte agravante juntou os comprovantes de recolhimento das custas no id 18718008. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Inicialmente, é importante consignar a decisão anterior, proferida em 8/8/2019, que deferiu a penhora e seus respectivos limites: Quanto à retificação da certidão de registro da penhora, tenho a esclarecer o seguinte: este juízo determinou a penhora de 151,15495 ha da fração ideal pertencente à Martinez. Este Juízo expediu inicialmente certidão de registro de penhora para fazer constar no registro quais as coordenadas da área remanescente referida na decisão, obtida no laudo pericial, mas a certidão foi devolvida sem registro. Posteriormente, foi expedida nova certidão para registro da penhora, na qual conta a determinação de penhora de 151,15495 ha da área remanescente indicada no laudo pericial de 226,7551 ha. A vinculação ao laudo pericial é essencial porque deixa evidente que o objeto da penhora inclui tão somente as áreas que não são ocupadas pela CAESB ou pela EMBRAPA, conforme estabelecido no laudo pericial. Em nenhum momento esse juízo exerceu qualquer tipo de decisão sobre qual seria a área remanescente das matrículas n. 9215 do 8o Ofício do Registro de Imóveis ou 13385 do 7o Ofício do Registro de Imóveis. A expressão área remanescente refere-se ao que foi constatado no laudo pericial. Ratificando o comando anterior, a decisão proferida, confirmada pelos embargos de declaração, assentou que: Conforme expressamente reconhecido pela executada, somente uma parcela do imóvel penhorado foi objeto de desapropriação. Assim, não há necessidade de intimação da Fazenda Pública, notadamente porque, caso a controvérsia constante no processo expropriatório, a alienação recairá sobre uma parte ideal. Ou seja, tanto a decisão primitiva quanto as supervenientes são claras ao pontuar que somente será objeto de constrição a cota pertencente à agravante. Se é certo que ainda está pendente a delimitação das respectivas área (uma vez que ainda não houve o desmembramento da área objeto da penhora e que o imóvel de matrícula no 13.385 contém parcela de área particular e parcela de área pública declarada de utilidade pública para fins de desapropriação), o comando judicial não representou efetiva violação na esfera jurídica dos entes públicos cuja intimação o agravante pretende ver realizada. Portanto, a constrição se afigura como medida legítima para se verificar a expressão econômica dos direitos aquisitivos e não implica automaticamente no praceamento para venda do imóvel (que sequer poderá ocorrer enquanto não ultimada a desapropriação). Em relação à suposta violação ao princípio da menor onerosidade da execução, não se fala em violação ao mencionado princípio quando foram realizadas diversas tentativas menos drásticas de localização de bens passíveis de constrição. A previsão contida no artigo 805 do Código de Processo Civil não pode servir de obstáculo intransponível ao pagamento da dívida. Nesse contexto, eventuais créditos de desapropriação ou decorrentes de outros feitos em que a agravante devedora figura como credora, ainda não dotados de liquidez, não se mostram aptos para implicar na substituição da penhora deferida nos autos. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator